Tribunal: TJDFT
Processo: 0032754-56.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150, DO STF. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. TRÊS ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a positivação do prazo da prescrição intercorrente só tenha ocorrido com o advento da Lei n. 14.382/2022, que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, a questão já era tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de obrigação oriunda de título de crédito é de três anos.
3. Decorrido lapso temporal superior a três anos, após o prazo de suspensão de um ano, sem que tenha sido localizado bens suficientes para satisfação do crédito, a pretensão executória está fulminada pela prescrição.
4. O reconhecimento de ofício da prescrição, no curso do processo, não gera ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.